Tribunal: STF
Processo: HC 263592
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tese de defesa jamais suscitada durante a fase de conhecimento. Revisão criminal para suscitar nulidade pela primeira vez. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Réu condenado alega, somente depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que havia nulidade no ingresso domiciliar.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o réu tem o direito de alegar nulidade quando entender e, pela primeira vez, somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nulidade de algibeira.



    III. Razões de decidir



    3. O CPP disponibiliza para o acusado o instrumento processual para que a defesa suscite todas as nulidades e defenda suas teses.



    4. É possível a discussão nulidade a qualquer tempo. Todavia, a defesa não tem o direito de suscitar qualquer nulidade, relativa ou absoluta, quando bem entender, na configuração de nulidade de algibeira.



    4.1 Ainda que superado o óbice, não há ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.